Tribunal: STF
Processo: HC 68661
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-08-27
Data de publicação: 1991-08-27

Ementa:
- Crime continuado: conceito puramente objetivo da lei
brasileira: relevância de dados subjetivos restrita a fixação da
pena unificada.
1.       O direito brasileiro, no art. 71 da  nova  Parte  Geral,  de
1984, do C. Pen., persistiu na concepção puramente objetiva do  crime
continuado: a alusão, na definição  legal  do  instituto,  a  "outras
circunstancias semelhantes" aquelas que enumerou - "de tempo, lugar e
modo de execução" - só compreende as que, como as ultimas,  sejam  de
caráter objetivo, não abrangendo dados subjetivos dos fatos.
2.       Viola o art. 71 C. Pen. o acórdão que,  embora  reconhecendo
a concorrência dos elementos  da  caracterização  objetiva  do  crime
continuado, que nele se adotou, nega, porem, a unificação das  penas,
a base de circunstancias subjetivas, quais os antecedentes do acusado
ou a ausência da unidade de designio.
3.       A  algumas  circunstancias  subjetivas   fez   concessão   o
paragrafo único do art. 71 C. Pen., não para a identificação do crime
continuado, mas apenas para o tratamento  penal  mais  rigoroso,  nas
hipóteses ali previstas.
4.       HC parcialmente deferido para reconhecer a  continuação  dos
crimes, mas remeter ao juízo da execução a correspondente fixação  da
pena unificada.